Tribunal: TJES
Processo: 0008331-09.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008331-09.2018.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. ART. 57 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelação cível, reconheceu a regularidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal de Cariacica, a legitimidade do exercício do poder de polícia administrativa e a possibilidade de aplicação de multa por infração individual ao Código de Defesa do Consumidor, procedendo, contudo, à readequação do valor da sanção pecuniária para R$ 30.000,00, por ausência de motivação suficiente quanto aos critérios legais de dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao examinar os critérios legais de fixação da multa administrativa aplicada pelo PROCON, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão do mérito ou prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando alegações de nulidade do processo administrativo e reconhecendo a legitimidade da atuação sancionadora do PROCON Municipal.

A decisão colegiada analisa detidamente a dosimetria da multa administrativa, consignando que a sanção, embora legítima em sua origem, carece de motivação adequada quanto à gravidade concreta da infração e à eventual vantagem auferida, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A fundamentação evidencia que a autoridade administrativa se baseou predominantemente na condição econômica da fornecedora, sem demonstração suficiente de reiteração da conduta, de prejuízo relevante à coletividade ou de obtenção de vantagem indevida, elementos fáticos extraídos do conjunto probatório.

A redução do valor da multa para R$ 30.000,00 é devidamente motivada, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admitem a intervenção judicial para readequação do quantum sancionatório.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e traduzem pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os estreitos limites do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, presumindo-se rejeitadas as teses incompatíveis com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia.

É legítima a intervenção judicial para readequar o valor de multa administrativa quando a dosimetria não observa, de modo motivado, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008331-09.2018.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, uma vez que, conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado, todas as questões essenciais à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas por este Órgão Colegiado.

O
voto condutor analisou, de forma expressa e pormenorizada, a regularidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON Municipal de Cariacica, a legitimidade do exercício do poder de polícia administrativa e a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária por infração individual às normas do Código de Defesa do Consumidor, afastando qualquer alegação de nulidade do procedimento sancionador.

No que concerne especificamente à insurgência do embargante quanto à suposta omissão relacionada aos critérios legais de fixação da multa administrativa, verifica-se que o acórdão foi claro ao consignar que a sanção aplicada, embora legítima em sua origem, carecia de adequada motivação quanto à gravidade concreta da infração e à eventual vantagem auferida, nos termos exigidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, ficou expressamente assentado que a dosimetria administrativa se fundamentou de maneira preponderante na condição econômica da fornecedora, sem demonstração suficiente de reiteração da conduta, de prejuízo relevante à coletividade ou de obtenção de vantagem indevida, circunstâncias fáticas devidamente extraídas do conjunto probatório constante dos autos.

O acórdão embargado, ao proceder à redução do valor da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o fez de forma motivada, lastreado tanto nos elementos fático-probatórios quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que admitem a intervenção judicial para readequação do
quantum
sancionatório quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As matérias apontadas como omissas foram, portanto, efetivamente apreciadas, tendo sido rejeitadas as teses defendidas pelo embargante, que buscava a manutenção do valor originalmente fixado na esfera administrativa.

Dessa forma, evidencia-se que as alegações deduzidas nos embargos de declaração revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, traduzindo pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade para a qual não se presta o recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se constata ausência de enfrentamento quanto à competência do PROCON, tampouco omissão acerca dos dispositivos legais invocados, pois o acórdão delineou de modo suficiente o marco jurídico adotado para concluir pela necessidade de readequação da sanção aplicada.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.